Tribunal: TJDFT
Processo: 0013971-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de 13972988, o(a) credor(a) IZAIAS PEREIRA SANTANA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 12925440 e 12925449). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 12925440. Brasília, 7 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto